Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717700-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) AGRAVANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em desfavor do Juízo de Primeira Vara de Execução do Distrito Federal, nos autos de execução n.o 0054810-38.2009.8.07.0001, manejado pelo Distrito Federal contra PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, referente à execução fiscal no. 2009.01.1. 121958-3. Os autos de execução em referência foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, ora suscitado, que, em 20/08/2022, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, sob o entendimento de que se trata de feito no qual se discute, exclusivamente, crédito tributário referente a ICMS e/ou seus acessórios, conforme fundamentos da decisão a quo que abaixo transcrevo: (ID. Num. 46520292 - pág. 81/82). "(...) “Trata-se de feito em que se discute, exclusivamente, crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios. É o breve relato do necessário. DECIDO. Reza, com efeito, o art. 3o da Resolução no 11/2020 do TJDFT: “Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes.” Verifica-se que foi instalada a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em 1o de março de 2021, nos termos do art. 1o da Portaria Conjunta TJDFT no 9, de 11 de fevereiro de 2021. Trata-se, portanto, de competência absoluta, não passível de prorrogação. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito em favor do MM. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Intime-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos”. Redistribuído os autos, o Juízo suscitante, não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que não detém competência para processar e julgar a ação em comento, nos termos do exposto na Resolução no. 11 de 25 de novembro de 2020, que criou a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, tendo em vista que na presente Execução Fiscal não se discute, exclusivamente, crédito tributário, referente a ICMS e/ou seus acessórios, conforme fundamentou o Juízo suscitado. Acrescenta que a comprovação está no fato de “que nas CDA’s integrantes das Certidões de Ajuizamento inseridas no ID 48835818, págs. 4 e 6, são cobrados, também, débitos de natureza 0991 (PREÇO PÚBLICO), os quais ainda estão com o status 38 (AJUIZADO), junto ao Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF (telas anexas)”. Designei o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes e necessárias nos autos do processo PJe n.o 0054810-38.2009.8.07.0001 (art. 164 do RITJ) (ID n.o 46901933). É o relatório necessário. Decido. Ao prestar as informações no ID 47700476, o Juízo suscitado declarou que após analisar melhor os autos da execução, constatou que realmente existe, dentre os vários outros créditos, um referente a Preço Público (991), de modo que concorda de imediato com o acolhimento do conflito de competência para que os autos retornem à Primeira Vara de Execução Fiscal do DF. Com efeito, os artigos 3o e 4o da Resolução no. 11 de 25 de novembro de 2020, dispõe sobre a competência da Primeira e Segunda Vara de Execução Fiscal do DF. In verbis: “Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes. Parágrafo único. Serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas. Art. 4o A 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a partir da instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, terá competência para processar e julgar as ações de execução fiscal relativas a créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução a elas correspondentes, exceto as ações previstas no caput do art. 3o desta Resolução.” Grifos nossos Logo, evidenciado que a presente execução fiscal não se discute, exclusivamente, crédito tributário, referente a ICMS, a competência permanece com o Juízo Suscitado, conforme estabelece o art. 3o da aludida Resolução no. 11, de 25 de novembro de 2020. Assim, DECLARO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência, diante da retratação do Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF), o qual tem competência para processar e julgar a ação n. 0054810-38.2009.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO. Intimem-se. Comuniquem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador